Tribunal: STF
Processo: AI 716442
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO 
   E CONSTITUCIONAL. DISCIPLINA JURÍDICA DA REMUNERAÇÃO FUNCIONAL. 
   SUBTETO. LEI MUNICIPAL N. 12.477/97. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 
   CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
	O 
   Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido da 
   constitucionalidade da Lei municipal n. 12.477/97 que estabelece 
   subteto nas remunerações dos servidores públicos municipais.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.